Tribunal: TJSP
Processo: 2187273-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE IMPEDIU A CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA DE AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO EM TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA SENTENÇA – JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS NO CURSO DO PRESENTE AGRAVO – SITUAÇÃO FÁTICA QUE RECEBEU DISCIPLINA DEFINITIVA, COM DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA POR PELO MENOS SEIS MESES APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO – MEDIDA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE IMPEDIU A CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA DE AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO EM TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA SENTENÇA – JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS NO CURSO DO PRESENTE AGRAVO – SITUAÇÃO FÁTICA QUE RECEBEU DISCIPLINA DEFINITIVA, COM DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA POR PELO MENOS SEIS MESES APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO – MEDIDA INCOMPATÍVEL COM O DESIDERATO DO INSS NESTE FEITO - AGRAVO PREJUDICADO.